Tribunal: TJBA
Processo: 8027253-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027253-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IAÇU-BA

Advogado(s):

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART.
157, §2º, II, C/C ART. 61, II, “H”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E ARMA BRANCA.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA.

F
EITO AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.
LIMINAR RATIFICADA.

1. A impetrante busca, pela presente via, a revogação da prisão preventiva da paciente e substituição por medidas cautelares, ao argumento de que a segregação configura constrangimento ilegal, por decorrer de decreto constritor que carece de fundamentação idônea.

2
.
Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, o excesso de prazo na formação da culpa e que a prisão da paciente é desproporcional, sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas.

3. Na hipótese e neste momento, não está caracterizado o excesso de prazo para formação da culpa, pois o Juízo
a quo
está impulsionando o processo e, em breve deve iniciar a instrução criminal, considerando-se aceitável o lapso temporal até aqui decorrido para o deslinde processual, que não se afigura, por ora, demasiado ou desproporcional.

4. Por outro lado, no que se refere à prisão preventiva, observa-se que, não obstante a gravidade do delito imputado à paciente, deve-se reconhecer que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não atendeu às recomendações legais, posto que deixou de analisar a real necessidade da custódia da paciente, de
per se
, em flagrante violação ao direito de ver demonstrado o perigo que sua soltura traria à sociedade.

5. Dessa forma, a motivação consignada no título prisional se apresenta,
de fato, como genérica e abstrata, sem lastro em circunstâncias do caso em análise, sendo inapta, portanto, a servir como supedâneo para a segregação provisória.

6. Assim, conquanto as circunstâncias descritas revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, a submissão da paciente a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento é, no momento, adequada e suficiente para restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027253-35.2025.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de MAIARA SOUZA SANTOS, apontado como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IAÇU/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a ordem de
habeas corpus
impetrada, nos termos do voto condutor.

8